Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716906-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER. CRIME CONSUMADO. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição. 2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. 3. A rigorosa revista pessoal, através de scanner, não afasta a possibilidade de haver falha no procedimento, tanto é que drogas continuam entrando nos estabelecimentos prisionais, mesmo com o uso dos citados aparelhos. Além do mais, é incontroverso que o réu já se encontrava dentro das dependências da Penitenciária do Distrito Federal e, portanto, o crime se consumou. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devido o reconhecimento de sua absolvição. Aduz que não restou configurada a autoria delitiva do crime de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010